Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706381-61.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DARLAN PEREIRA DA HORA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou por considerá-lo incurso nas penas do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro. 2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva penalizar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos. 3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica. 4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários. 5. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo. A habitualidade da atividade do réu também restou demonstrada, inclusive pela existência de diversos outros feitos judiciais sobre o mesmo tipo de conduta por ele perpetrada. 6. Além disso, esta 3a Turma já fixou o entendimento que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” – Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020. 7. O Juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, consoante lhe é autorizado no artigo 59, inciso I, do Código Penal, não estando compelido a aplicar a pena privativa de liberdade apenas se afastada a multa. O julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). 8. Por fim, destaca-se que a sentença condenatória fixou a pena um pouco acima do mínimo legal, fundamentadamente, em consideração aos antecedentes do réu, conforme se observa da “certidão de passagem”, emitida por este Tribunal, ID 32298631 – pág. 58/60, onde constam duas condenações pela mesma contravenção. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF e ao princípio do non bis in idem, a par da alegação de que a conduta única (transporte irregular de passageiros) é triplamente apenada, por haver sanção no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 47 da Lei de Contravenções Penais e no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).” Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito